Tribunal: TJMT
Processo: 1021334-95.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021334-95.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Prescrição e Decadência, Valor da Causa, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (AGRAVANTE), RUBIA DE OLIVEIRA - CPF: 546.279.159-34 (AGRAVADO), EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), FABIA SIGNORETTI TAVARES - CPF: 070.603.256-03 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO), PRISCILLA CARVALHO DA CUNHA - CPF: 993.777.481-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVEU-O.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE PARTILHA, PARTILHA VIL E SOBREPARTILHA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E REJEITOU PREJUDICIAL DE MÉRITO RELATIVA À DECADÊNCIA – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADAS – PREJUDICIAL DE MÉRITO (DECADÊNCIA): AFASTADA - RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA - MATÉRIA NÃO INSERIDA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – TUTELA DE EVIDÊNCIA DEFERIDA – QUESTÃO JÁ DEBATIDA NO RAI Nº. 1010441-45.2020.8.11.0000, PENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO - DECISÃO ESCORREITA - AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, interpretando o CPC/2015, possui jurisprudência no sentido de que cabe agravo de instrumento contra decisão que reconhece ou rejeita a ocorrência de decadência ou da prescrição, incidindo a hipótese do inciso II do art. 1.015 do CPC/2015.

Considerando que o agravante, ao interpor o seu recurso, apresentou as razões pelas quais entende deva ser reformada a decisão recorrida e especificou os motivos do seu inconformismo, atendendo, dessa forma, ao disposto no art. 1.016, do CPC, não há falar em violação ao Princípio da Dialeticidade.

O não conhecimento por perda superveniente do objeto, em razão do julgamento do RAI nº. 1010441-45.2020.8.11.0000, não prospera porquanto, em que pese tenha sido proferido acórdão pelo seu provimento, certo é que ainda não conta com trânsito em julgado, vez que foram opostos Embargos de Declaração.

O ato nulo é imprescritível, ao passo que o anulável possui prazo decadencial para ser alegado. Pretende a agravada, além da anulação do negócio jurídico, seja efetuada sobrepartilha de significativo patrimônio, tanto é que fundamenta juridicamente seu pedido no art. 166, incisos IV e V, do Código Civil, de modo que
não merece guarida a prejudicial de mérito alegada pelo agravante.

Não se desconhece que em recente decisão proferida no julgamento do REsp nº 1696396/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ firmou a tese de que o art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, mas, ainda assim, não se vislumbra que esta seja a hipótese dos autos, que trata de indeferimento do pedido de retificação do valor da causa.

Insurge-se o agravante, ainda, quanto ao deferimento da tutela de evidência que determinou que 50% (cinquenta por cento) do valor do negócio firmado por meio do “Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda com Permuta de Imóveis Rurais e Urbanos e Outras Avenças”, celebrado em 17 de novembro de 2017, seja depositado em juízo por José Francisco Dotto e Loiraci Maria Dotto.

Ocorre que essa questão é a mesma tratada no recurso de Agravo de Instrumento nº 1010441-45.2020.8.11.0000 interposto pela ora agravada RUBIA DE OLIVEIRA, cujo acórdão reconheceu a possibilidade de concessão da tutela de evidência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CARLOS ALBERTO CAPELETTI contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única Cível da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA (INEXISTÊNCIA DE PARTILHA; PARTILHA VIL; SOBREPARTILHA), COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA nº 1944-94.2018.811.0108 - Código: 64452, promovida em seu desfavor por RUBIA DE OLIVEIRA, que, dentre outras medidas, indeferiu o pedido de retificação do valor da causa e rejeitou prejudicial de mérito relativa à decadência.

Em suas razões, alega o agravante que as disposições legais que a parte Autora alega não terem sido observadas não se aplicam ao acordo judicial em questão e que, embora a Agravada alegue que a discussão envolve matéria que torna o negócio jurídico nulo (art. 166 do CC), a questão versa sobre negócio anulável.

Defende que, tratando-se de ato anulável (art. 171, II, CC), o prazo decadencial é de quatro anos a contar do dia da sua realização (art. 178, CC). Tendo em vista que o acordo foi homologado no dia 27 de julho de 2008, consumou-se a pretensão do direito da Agravada em vê-lo anulado em 27 de julho de 2012.

Assevera que o valor atribuído à causa pela Agravada, não atende aos ditames do artigo 292 do CPC, bem como o equívoco da decisão agravada ao determinar o depósito de 50% dos valores do contrato em juízo.

Pede pela concessão de efeito suspensivo para o fim de obstar que os compradores, José Francisco Dotto e Loiraci Maria Dotto, sejam compelidos a depositar em juízo valores referentes ao contrato firmado com o Agravante, bem ainda, seja reconhecida a prescrição da pretensão da Agravada.

No mérito, pede pela procedência do recurso retificar o valor da causa para R$ 35.354.407,80, e indeferir o pedido de tutela de evidência, afastando-se a determinação para que 50% (cinquenta por cento) do valor do negócio firmado por meio do “Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda com Permuta de Imóveis Rurais e Urbanos e Outras Avenças”, celebrado em 17 de novembro de 2017, seja depositado em juízo por José Francisco Dotto e Loiraci Maria Dotto.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido

(ID 63136487).

Contraminuta da parte agravada alegando, em preliminar, o não cabimento do recurso por não se amoldar às previsões do art. 1.015 do CPC; o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e por perda superveniente do objeto, em razão do julgamento do RAI nº. 1010441-45.2020.8.11.0000. No mérito, pugna pelo desprovimento do agravo (ID 68596476).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral da Justiça deixou de opinar ante a ausência de interesse público (ID 79511474).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO)

Egrégia Câmara,

Em sua contraminuta, a parte agravada alega,
em preliminar, o não cabimento do recurso por não se amoldar às previsões do art. 1.015 do CPC; o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e por perda superveniente do objeto, em razão do julgamento do RAI nº. 1010441-45.2020.8.11.0000.

No que tange ao primeiro ponto, esclareço que o
Superior Tribunal de Justiça, interpretando o CPC/2015, possui jurisprudência no sentido de que cabe agravo de instrumento contra decisão que reconhece ou rejeita a ocorrência de decadência ou da prescrição, incidindo a hipótese do inciso II do art. 1.015 do CPC/2015.

Com efeito, o novo diploma considera como de mérito o provimento que decide sobre a prescrição ou a decadência (art. 487, II, do CPC), tornando-a definitiva e revestida do manto da coisa julgada.

Assim, sendo decidida a prescrição ou a decadência por decisão interlocutória, como ocorre na espécie, a questão deverá ser impugnada por recurso de agravo de instrumento.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE DETERMINA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E AFASTA PRESCRIÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC/2015. HIPÓTESES DE CABIMENTO. 1. Na espécie, o acórdão proferido pela Corte de origem assentou a inexistência de previsão legal para recorribilidade imediata da decisão que deferiu a realização de prova pericial e afastou a prejudicial de prescrição. 2. Contudo, ao decidir pelo não cabimento do agravo de instrumento, o Tribunal a quo dissentiu da jurisprudência deste Sodalício sobre o tema, segundo a qual "Cabe agravo de instrumento contra decisão que reconhece ou rejeita a ocorrência da decadência ou da prescrição, incidindo a hipótese do inciso II do art. 1.015 do CPC/2015" (REsp 1.772.839/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe 23/5/2019). 3. Note-se que o mesmo entendimento pelo cabimento do agravo de instrumento é aplicável no que se refere à pretensão relativa à redistribuição do ônus da prova. Precedente. 4 . Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no REsp 1863039/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 18/09/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, I e II, DO CPC/2015 CONFIGURADA EM PARTE. OMISSÃO QUANTO A ASPECTO FÁTICO RELEVANTE PARA O DESLINDE DO FEITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SOBRE MÉRITO DO PROCESSO (PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA) E EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE (LEGITIMIDADE DE PARTE). CABIMENTO. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. Deixando a Corte local de se manifestar sobre questão relevante apontada em embargos de declaração que, em tese, poderia infirmar a conclusão adotada pelo Juízo, tem-se por configurada a violação do art. 1.022, II, do CPC/2015. 2. Nos termos do art. 487, II, do CPC/2015 - com redação diversa do art. 269, IV, do CPC/1973 -, haverá resolução de mérito quando o juiz decidir acerca da decadência ou da prescrição, reconhecendo ou rejeitando sua ocorrência. 3. Cabe agravo de instrumento contra decisão que reconhece ou rejeita a ocorrência da decadência ou da prescrição, incidindo a hipótese do inciso II do art. 1.015 do CPC/2015. 4. O art. 1.015, VII, do CPC/2015 estabelece que cabe agravo de instrumento contra as decisões que versarem sobre exclusão de litisconsorte, não fazendo nenhuma restrição ou observação aos motivos jurídicos que possam ensejar tal exclusão. 5. É agravável, portanto, a decisão que enfrenta o tema da ilegitimidade passiva de litisconsorte, que pode acarretar a exclusão da parte. 6. Recurso especial parcialmente provido.” (STJ, REsp 1772839/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019)

Acerca do segundo ponto, atinente ao não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, o mesmo não prospera.

Considerando que o agravante, ao interpor o seu recurso, apresentou as razões pelas quais entende deva ser reformada a decisão recorrida e especificou os motivos do seu inconformismo, atendendo, dessa forma, ao disposto no art. 1.016, do CPC, não há falar em violação ao Princípio da Dialeticidade.

No que toca ao terceiro ponto, referente ao não conhecimento por perda superveniente do objeto, em razão do julgamento do RAI nº. 1010441-45.2020.8.11.0000, melhor sorte não lhe socorre.

Dito recurso, em que pese tenha sido proferido acórdão pelo seu provimento, certo é que ainda não conta com trânsito em julgado, vez que foram opostos Embargos de Declaração.

Pelo exposto,
REJEITO
as preliminares.

É como voto.

VOTO

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA (INEXISTÊNCIA DE PARTILHA; PARTILHA VIL; SOBREPARTILHA), COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por RUBIA DE OLIVEIRA em face de CARLOS ALBERTO CAPELETTI.

A requerente alega ter convivido em união estável pelo período de 14 anos (do ano de 1991 a janeiro de 2007), que desta união advieram dois filhos, ambos atualmente maiores e capazes, sendo que todo o patrimônio do casal foi adquirido em nome da pessoa física do requerido e das pessoas jurídicas em que o requerido é sócio, como em nome de terceiros.

Que em razão do relacionamento conturbado, tornou-se insuportável a convivência do casal, assim no mês de janeiro de 2007, com apoio dos filhos a requerente passou a residir na cidade de Lucas do Rio Verde.

Diz ter celebrado acordo com o requerido, que foi homologado. Contudo a referida avença não primou pelo equilíbrio na divisão dos bens do casal, já que todos os bens ficaram para o requerido, ou seja, quase um bilhão de reais.

Assevera que além de catastrófico o acordo o requerido ainda omitiu bens e, fez a autora viver um verdadeiro calvário, inserindo débitos em seu nome, motivando bloqueios de ativos e negativações de crédito além de não cumprir com o que fora acordado.

Por fim destaca a inexistência de partilha, aduzindo que o acordo não se revestiu da forma prescrita em Lei, devendo tal ato ser considerado nulo.

Após a apresentação de Impugnação à Contestação, a Autora/agravada formulou Pedido de Tutela de Evidência, requerendo o levantamento de 50% dos valores vinculados ao cumprimento provisório de sentença na Ação n. 4314-98.2017.811.0005 (Cód. 122392), em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, e, ainda, o depósito judicial dos valores pendentes de pagamento no “Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda com Permuta de Imóveis Rurais e Urbanos e Outras Avenças”, celebrado, em 17.11.2017, entre o Agravante e José Francisco Dotto e Loiraci Maria Dotto, como condição para o exercício da posse sobre o imóvel.

Ao analisar o pedido, o Magistrado de piso, dentre outras medidas, indeferiu o pedido de retificação do valor da causa, pleiteado pelo Requerido/agravante, bem como rejeitou prejudicial de mérito relativa à decadência.

Irresignado, o Requerido interpôs o presente agravo de instrumento, aduzindo, em prejudicial de mérito, a decadência do direito da Agravada.

No mérito, pugnou seja retificado o valor da causa para R$ 35.354.407,80, e indeferido o pedido de tutela de evidência, afastando-se a determinação para que 50% (cinquenta por cento) do valor do negócio firmado por meio do “Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda com Permuta de Imóveis Rurais e Urbanos e Outras Avenças”, celebrado em 17 de novembro de 2017, seja depositado em juízo por José Francisco Dotto e Loiraci Maria Dotto.

1.

Da Prejudicial de Mérito: Decadência

Alega o agravante que, não obstante a parte autora tenha ajuizado ação declaratória de nulidade, de fato o que pretende é ver anulado parte do acordo judicial homologado por sentença no dia 27 de julho de 2008, que reconheceu e dissolveu a união estável entre as partes, fixou alimentos em favor da Agravada e efetivou a partilha dos bens.

É cediço que o ato nulo é o ato que, embora reúna os elementos necessários a sua existência, foi praticado com violação da lei, a ordem pública, bons costumes ou com inobservância da forma legal, carecendo de decisão judicial para a retirada da sua eficácia, e que produz efeitos antes da anulação.

De acordo com o Artigo 166 do Código Civil, o negócio jurídico é nulo quando celebrado: por pessoa absolutamente incapaz; for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto; o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito; não revestir a forma prescrita em lei; for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade; tiver por objetivo fraudar lei imperativa; a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção.

Já o ato anulável é o que tem defeito de menor gravidade.

Conforme o disposto no artigo 171 do Código Civil, será anulável o negócio jurídico, além dos casos expressamente declarados na lei, por incapacidade relativa do agente e por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.

O ato nulo é imprescritível, ao passo que o anulável possui prazo decadencial para ser alegado.

No caso dos autos, como bem esclareceu o d. Magistrado de piso, a agravada, em sua petição inicial, de fato, não alegou vícios capazes de tornar o negócio jurídico anulável, mas sim nulo, porquanto aduz que o pacto não se revestiu da forma prescrita em lei e, ainda, não observou a solenidade que a lei considera essencial para a validade do ato, bem como não primou pelo equilíbrio na divisão dos bens, vez que não preservou os interesses da cônjuge varoa.

Pretende, além da anulação do negócio jurídico, seja efetuada sobrepartilha de significativo patrimônio, tanto é que fundamenta juridicamente seu pedido no art. 166, incisos IV e V, do Código Civil.

Ora, o ato ou negócio jurídico “será nulo ou anulável de acordo com o interesse violado e não em razão da existência ou inexistência de prejuízo” (CARNACCHIONI, Daniel. Manual de direito civil: volume único. 3 ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 494.).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CIVIL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. INCABÍVEL. DECISÃO ASSEMBLEAR. ASSOCIAÇÃO. DECADÊNCIA. CONFIGURADA. NULIDADE RELATIVA. APLICÁVEL. ART. 48, PARÁGRAFO ÚNICO DO CC. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL DO PRAZO. SURGIMENTO DO DIREITO. 1. Incabível o pedido de majoração dos honorários sucumbenciais em sede de contrarrazões, por inadequação da via eleita, tendo em vista que as contrarrazões não constituem meio processual adequado para a formulação de nenhum pedido de natureza recursal, tampouco devolvem ao tribunal o reexame de qualquer matéria decidida por sentença. 2. A nulidade relativa caracteriza-se pela violação de interesse particular.
Configurado o ato como anulável, este se sujeita à decadência.
Doutrina. 3. As decisões assembleares são atos de administração coletiva e se amoldam ao prazo decadencial trienal previsto no art. 48, parágrafo único do Código Civil. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal. 4. A decadência atinge o direito potestativo, seu prazo se inicia com o próprio direito, independe do comportamento de outro sujeito e não se submete, em regra, à suspensão, ao impedimento ou à interrupção. Doutrina. 5. Nos casos em que não exercido o direito potestativo no prazo assinalo em lei, mostra-se cabível o reconhecimento da decadência. 6. Negou-se provimento ao apelo.” (TJ-DFT, Processo nº 07391146620198070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6ª Turma Cível, Julgado em 04/11/2020)

Os casos de nulidade de ato jurídico estão estabelecidos no art. 166 do Código Civil e não são condicionados a questões de disponibilidade de direitos.

In casu, os bens da Agravada, objeto do acordo celebrado judicialmente, eram e ainda são disponíveis, podendo a mesma transacioná-los da maneira que lhe convier, ou até, abrir mão dos mesmos. Contudo, para efeito de partilha pela dissolução da união estável, deveriam como ainda devem, ser descritos, porque a lei assim obriga.

Eis a causa da nulidade, não havendo que se indagar acerca da disponibilidade dos bens.

Assim, não merece guarida a prejudicial de mérito alegada pelo agravante.

2.

Mérito

Quanto ao mérito, insurge-se o agravante contra o indeferimento do pedido de retificação do valor da causa, para que conste o montante de
R$ 35.354.407,80 (trinta e cinco milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e sete reais e oitenta centavos).

Porém, não se vislumbra que tal insurgência do agravante tenha fundamento nas hipóteses reguladas pelo art. 1.015 do CPC, que trata das matérias cuja decisão comporta impugnação pela via do agravo de instrumento.

Não se desconhece que em recente decisão proferida no julgamento do REsp nº 1696396/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ firmou a tese de que o art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, mas, ainda assim, não se vislumbra que esta seja a hipótese dos autos.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ROL TAXATIVO. MATÉRIA NÃO INSERIDA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. CARTÓRIO DE IMÓVEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. Não se conhece da irresignação relativa à impugnação ao valor da causa, matéria estranha ao rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Tem-se por configurada a ilegitimidade do Cartório Imobiliário para figurar no polo passivo de demanda objetivando o reconhecimento da validade de negócio jurídico, com a finalidade de viabilizar o registro de transferência da propriedade do bem na matrícula do imóvel. 3. Recurso não provido.” (TJ-DFT, Processo nº. 07223016420198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8ª Turma Cível, Julgado em 01/04/2020)

Assim, não conheço do recurso neste ponto.

Insurge-se o agravante, ainda, quanto ao deferimento da tutela de evidência que determinou que 50% (cinquenta por cento) do valor do negócio firmado por meio do “Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda com Permuta de Imóveis Rurais e Urbanos e Outras Avenças”, celebrado em 17 de novembro de 2017, seja depositado em juízo por José Francisco Dotto e Loiraci Maria Dotto.

Ocorre que essa questão é a mesma tratada no recurso de Agravo de Instrumento nº 1010441-45.2020.8.11.0000 interposto pela ora agravada RUBIA DE OLIVEIRA, cujo acórdão reconheceu a possibilidade de concessão da tutela de evidência, decidindo-se pelo seu provimento para:

“a) – LIBERAR, de imediato em favor da AGRAVANTE o valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do montante que está depositado na ação, ora em liquidação de sentença, processo de n. 4314-98.2017.811.0005, que está em tramitação perante a 1ª. Vara Cível da Comarca de Diamantino, Estado de Mato Grosso, que se encontra bloqueada por força de decisão preterida deste Tribunal. Entretanto, para assim proceder, deverá antes ser solucionada a questão da caução já prestada pela Agravante e somente determinar a liberação caso a mesma seja idônea em todos os sentidos, aspectos que competirá ao juiz de piso analisar e decidir. . DETERMINAR, de igual forma, que os valores restantes, referentes à venda da FAZENDA RIO VERMELHO, sejam depositados pela compradora, FAMILIA DOTTO, em Juízo, neste processo, sendo vedado, até ulterior deliberação a sua liberação.”

Inclusive, em face de tal decisão foram opostos Embargos de Declaração por FLAVIANO TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS e CARLOS ALBERTO CAPELETTI, respectivamente, e o julgamento foi realizado em 31/03/2021, mantendo-se, no que importa ao caso, não só a determinação do depósito judicial, mas também a liberação, de imediato, em favor da ora agravada, de tal valor, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do montante que está depositado na ação de nº. 4314-98.2017.811.0005, encontrando-se pendente de publicação do acórdão.

Isto posto, também não conheço do recurso nesta parte.

Pelo exposto, conheço em parte do recurso e
REJEITO
a prejudicial de mérito arguida, mantendo “in totum” os termos da decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021